Tribunal: STF
Processo: MI 7440
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS. EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. ARTIGO 243 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO REGULAMENTADORA. PEDIDO DE LIMINAR. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado pela Defensoria Pública da União, com fundamento no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição da República e no artigo 2º da Lei nº 13.300/2016, contra alegada omissão legislativa do Presidente do Congresso Nacional.



    Sustenta a impetrante inexistir norma regulamentadora no que concerne ao art. 243 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 81/2014, que dispõe que as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde for localizada a exploração de trabalho análogo à escravidão, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções.



    Requer medida liminar para que se determine a utilização provisória da Lei nº 8.257/91, que trata da expropriação de propriedades rurais onde há cultivo de plantas psicotrópicas, para expropriação de imóveis nos quais é encontrado trabalho análogo à escravidão. 



    É o relatório. DECIDO.  



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a concessão de medida liminar em sede de mandado de injunção, o que foi corroborado pela falta de sua previsão na Lei nº 13.300/2016. 



    O Min. Marco Aurélio sumarizou bem esse entendimento, destacando que “os pronunciamentos da Corte são reiterados sobre a impossibilidade de se implementar liminar em mandado de injunção – Mandados de Injunção nºs 283, 542, 631, 636, 652 e 694, relatados pelos ministros Sepúlveda Pertence, Celso de Mello, Ilmar Galvão, Maurício Corrêa, Ellen Gracie e por mim, respectivamente” (AC 124, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, data de julgamento: 16/11/2003, data de publicação: DJ 26/11/2003). 



    Do mesmo modo, o Ministro Celso de Mello: 



“A parte ora impetrante formula pedido de medida liminar. Cumpre reconhecer, desde logo, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a natureza da decisão injuncional e dos efeitos jurídicos que dela podem emanar (RTJ 133/11) - tem reputado incabível, em sede de mandado de injunção, a outorga de provimento cautelar (AC 124-AgR/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - MI 283/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - MI 542/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO - MI 636/PR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 647/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - MI 650/SP,Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - MI 652/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.204/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - MI 3.211/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE - MI 3.369-MC/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA - MI 3.596/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.).” (MI 4.060, Rel. Min. Celso de Mello, data de julgamento: 30/06/2011, data de publicação: 02/08/2011) 



    Ademais, como mencionado acima, a Lei nº 13.300/2016 não prevê a possibilidade de concessão de medida liminar no bojo do mandado de injunção, reforçando o entendimento já assentado por esta Suprema Corte. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de medida liminar.  



    Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo legal e cientifique-se a Advocacia-Geral da União. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente